Tribunal: TJDFT
Processo: 0729118-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
Vistos e etc. Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Intime-se a parte agravante para apresentar as contrarrazões ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifico que o magistrado determinou a suspensão dos andamentos dos autos originais, haja vista o julgamento do Tema 1.169 e 1.170 do Superior Tribunal de Justiça poderem influenciar na existência de interesse de agir baseado na inadequação da via eleita (ID. 167334396 – autos de origem). Dito isso, dado que a matéria devolvida neste agravo de instrumento a esta instância recursal estar adstrita aos limites da decisão agravada, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante para que, manifeste se persiste interesse recursal no julgamento deste agravo de instrumento. Após, no mesmo prazo assinalado, intimem-se as partes agravadas para que, querendo, se manifestarem acerca deste despacho. Intimem-se. Publique-se.